Tribunal: TJDFT
Processo: 0026459-21.2015.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO/EXIBIÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. PRIMEIRA FASE. VIÚVA MEEIRA. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO ESPÓLIO. SEGUNDA FASE. CONTAS APRESENTADAS. NÃO HOMOLOGADAS. IMÓVEL COMERCIAL. SUBDIVISÃO EM LOJAS COMERCIAIS. LOCAÇÃO. REPASSE DE ALUGUÉIS AOS HERDEIROS. NÃO OCORRÊNCIA. VALORES INCONTROVERSOS. CONSTITUIÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EM FAVOR DO ESPÓLIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VIA IMPRÓPRIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NÃO COMPROVADO.
1. A ação de prestação de contas tem cabimento sempre que couber a alguém a administração de bens comuns ou de outra pessoa. É procedimento especial que se desdobra em duas fases, sendo que a primeira se limita, apenas, a verificar sobre a obrigatoriedade ou não de uma das partes prestar contas à outra, uma vez que a análise do conteúdo das contas apresentadas está restrita à segunda fase, oportunidade em que o juízo determinará a quem caberá o saldo apurado, acaso existente, ante a natureza dúplice desta ação.
2. Ausentes dúvidas quanto à legitimidade passiva da viúva meeira em exibir/prestar contas acerca do bem imóvel deixado pelo falecido e quanto à possibilidade jurídica de os herdeiros/espólio exigirem a prestação destas contas, revela-se escorreita a sentença que, na primeira fase procedimental, reconheceu a obrigação da ré de prestar contas ao autor, com relação à administração do imóvel comercial deixado pelo de cujus, desde o seu óbito.
3. As contas apresentadas pelo autor e as ofertadas pela ré, na segunda fase procedimental, não devem ser homologadas se não forem prestadas de forma mercantil, todavia, deve-se reconhecer a formação de título executivo em favor do espólio, com base nos valores consignados e devidamente comprovados nos autos.
4. Comprovado que o imóvel descrito na inicial, desde o falecimento de seu proprietário, foi dividido em quatro lojas e utilizado para fins comerciais, bem como a ausência de repasse dos alugueres recebidos pela viúva aos herdeiros nos períodos apurados pelo juízo, a manutenção da sentença que constituiu, em favor do espólio, título executivo judicial, referente à metade dos alugueis relativos às lojas 1 e 3, bem como determinou o repasse da importância correspondente a metade de 65 (sessenta e cinco) meses de aluguel da loja 4, é medida que se impõe.
5. As questões referentes à eventual compensação de valores dispendidos com água, luz, IPTU, conservação do imóvel e pagamento de dívidas deixadas pelo falecido devem ser apuradas em sede de partilha de bens e não na ação de prestação de contas, procedimento de especial de jurisdição contenciosa e que possui objeto limitado.
6. Comprovado nos autos que o imóvel, desmembrado em quatro lojas, sempre foi locado para fins comerciais, bem como ausentes provas de que a viúva (ré/apelante) residia no imóvel deixado como herança, não há que se falar em direito real de habitação, como meio de eximi-la do dever de indenizar os demais herdeiros por eventuais aluguéis percebidos.
7. Recurso conhecido e desprovido.